Tribunal: TJBA
Processo: 8027424-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027424-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA CARAIVA S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

AGRAVADO: VALDENY JOSE BRAZ QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO, MAYARA LOBATO DE MEDEIROS, ANA LUIZA BRAZ BOF

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIDE POSSESSÓRIA INDIVIDUAL ENTRE PARTICULARES. VARA REGIONAL ESPECIALIZADA EM CONFLITOS FUNDIÁRIOS E MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de interdito proibitório, declinou da competência para a 2ª Vara Regional de Meio Ambiente, Conflitos Fundiários e Proteção de Direitos dos Povos Originários e das Comunidades Quilombolas de Porto Seguro/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação possessória puramente individual e patrimonial entre particulares deve permanecer no juízo comum cível ou se deve ser atraída pela vara especializada regional.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento contra decisão sobre competência fundamenta-se na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, conforme tese de mitigação do rol legal do Código de Processo Civil.

4. A competência material das varas regionais especializadas em conflitos fundiários e agrários pressupõe a existência de litígio coletivo pela posse de terras rurais com nítido interesse público ou social.

5. Hipótese em que a lide possessória envolve apenas interesses privados e individuais de particulares sobre imóvel rural, sem qualquer elemento de transindividualidade, invasão coletiva ou interesse de comunidades tradicionais, circunstâncias que obstam o deslocamento da competência para o foro especializado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido

V. Referências legais e precedentes

Código de Processo Civil, artigos 1.015 e 1.019, inciso I.

Superior Tribunal de Justiça, Tema de Recursos Repetitivos nº 988.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravao de Instrumento n.
8027424-55.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante FAZENDA CARAIVA S.A. e como agravados VALDENY JOSE BRAZ QUEIROZ e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)